Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra decisão de ID 43766048, que deferiu o pedido de sequestro de verbas públicas do Distrito Federal, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para a aquisição de 4 (quatro) caixas com 112 cápsulas do medicamento Nilotinibe 800mg, cada uma, em que contende com DISTRITO FEDERAL. Assim, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se Distrito Federal para responder aos embargos de declaração de IDs 45704299 a 45704302, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator